Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704663-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVA FERREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ADRIANA BATISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Em petição de ID 29369687, informa o patrono da embargante que, em 21/07/2021, foi submetido ao procedimento de cateterismos no INCOR/HFA, onde foi constatado problema cardiovascular grave no miocárdio e, por risco e recomendação médica, ficou internado para realização de procedimento cirúrgico cardiovascular de quatro (04) pontes safena, que ocorreu em 26/07/2021. Assevera ser o único patrono da causa e afirma estar totalmente impossibilitado de exercer sua profissão, razão pela qual requer a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, bem como a devolução do prazo processual. DECIDO. Ao compulsar os autos, verifica-se que o patrono da embargante opôs os embargos de declaração no dia 20/07/2021, tendo o recurso sido julgado em 15/09/2021, com publicação no DJE em 20/09/2021. Os documentos trazidos pelo causídico da parte (ID 24692934 e 29369690) demonstram a veracidade das alegações e a determinação de afastamento do trabalho por 90 (noventa) dias, a contar do dia 21/07/2021. A propósito, assim dispõe os arts. 223 e 1.004, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Sobre o tema, cito julgado do STJ e desta eg. Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. 2. Da documentação acostada aos autos, verifica-se que, à exceção do atestado médico relativo ao período em que a patrona do Réu esteve internada em unidade hospitalar (de 30/04 a 03/05/2021), os demais documentos juntados aos autos não têm indicação de que a citada causídica se encontrava absolutamente impossibilitada de, nos interstícios a que se referem, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das atividades laborativas. 3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade da Advogada de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de cancelamento da certidão de trânsito em julgado não pode ser atendido. 4. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos. 5. Na hipótese, a decisão por intermédio da qual não foram acolhidos os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 29/04/2021, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 30/04/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser interposto nesta Corte em 17/05/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO. PRAZO. CONTESTAÇÃO. JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. ADVOGADO. 1. O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a prática do ato processual poderá ser devolvido à parte desde que comprovada a justa causa. 2. Tratando-se de atestado médico do patrono da parte, o impedimento será reconhecido se a enfermidade o impossibilitar de exercer qualquer ato processual, ou seja, deverá ser absoluto, a ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como consignado por lei. 3. Recurso conhecido e improvido (Acórdão 1262947, 07072914320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista a justa causa apresentada, DEFIRO o pedido de suspensão do processo, por 30 (dias) dias, nos termos do art. 313, inciso VI, do CPC, bem como a restituição do prazo para interposição de eventual recurso cabível, a contar da intimação desta decisão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 16:11:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator